Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPACHO PARA MANIFESTAR INTERESSE NA PROVA PERICIAL. DESINTERESSE. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRECLUSÃO DA PROVA. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. ART. 1.022. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS APRECIADAS. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, ao fundamento de que apenas através de perícia técnica contábil seria possível a resolução da lide, mas a parte autora, quando instada a se manifestar acerca do interesse da produção da prova, requereu o julgamento antecipado da lide e, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova pericial de contabilidade. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Sustenta que, em relação ao pedido autoral referente aos atrasos no pagamento, o réu concordou com as tabelas de controle apresentadas na exordial, concordou também com as informações apresentas pelo autor, de modo que a questão restou incontroversa. 1.2. Alega que o acordão, ao manter a decisão de piso, deixou de aplicar os artigos 355, I, e 356, I e II, do CPC, na medida em que o juiz apenas pode julgar antecipadamente o mérito se não houver a necessidade de produção de outras provas. Defende, ainda, que demonstrou interesse na produção da prova, pois houve postulação subsidiária para que o ônus de sua produção fosse invertido.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 2.2. A obscuridade, na lição do doutrinador Vicente Greco Filho: "É o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz”. 2.3. Por sua vez, à luz do entendimento de Pontes de Miranda, a contradição “há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados" (in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a edição, Forense, 1999, p. 322).
3. No caso dos autos, o acórdão julgou o recurso improvido, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados, ao fundamento de que apenas através de perícia técnica contábil seria possível a resolução da lide, mas a parte autora, quando instada a se manifestar acerca do interesse da produção da prova, requereu o julgamento antecipado da lide e, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova pericial de contabilidade. 3.1. O aresto asseverou, a afastar a alegação de existência de “valores incontroversos”, que: “[...] apresentados fatos constitutivos do direito da autora quando da apresentação da exordial, dentre eles o laudo contábil produzido unilateralmente pela requerente, o apelado trouxe aos autos fatos extintivos do direito da autora, afirmando que “foram quitados os débitos junto a parte autora e justificadas as glosas ocorridas, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte do requerido”. Assim, recaía sobre a ora apelante o interesse em demonstrar que no confronto entre os documentos por ela trazidos aos autos e os acostados pelo ente federativo, dotados do atributo da presunção de legitimidade, seu direito de receber os valores pleiteados remanescia.” 3.2. Nesse sentido, conquanto a embargante afirme que o réu concordou com as informações apresentas pelo autor, “logo restou incontroverso que são devidos encargos decorrentes pelos atrasos nos pagamentos”, não é isso que se extrai dos autos, eis que, em sede de contestação, o Distrito Federal impugnou os valores apresentados unilateralmente pela parte autora, expondo que seria necessário realizar apuração dos montantes requeridos pela demandante, de forma técnica e de acordo com leis vigentes de correção aplicáveis à Fazenda Pública, almejando impedir enriquecimento ilícito da autora, requerendo, ao final, a improcedência do pedido autoral. 3.3. E ainda que assim não fosse, na forma do art. 341, III, do CPC, embora ausente impugnação específica, não há que se falar presunção de veracidade das alegações da inicial não impugnadas se estas estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 3.4. Justamente nesse sentido entendeu o aresto, pois consignou que foram apresentados fatos extintivos do direito da autora, uma vez que o ente federativo apontou, no curso do processo, que “foram quitados os débitos junto a parte autora e justificadas as glosas ocorridas, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte do requerido”.
4. Dentro desse contexto, e ao contrário do que sustenta a embargante, recaía sobre a parte autora o interesse em demonstrar que no confronto entre os documentos por ela trazidos aos autos e os acostados pelo ente federativo, dotados do atributo da presunção de legitimidade, seu direito de receber os valores pleiteados remanescia. 4.1. Nota-se que o julgado foi claro ao dizer que, em razão das diversas notas fiscais em discussão, especialmente quanto ao pagamento ou não, assim como a alegação de valores a glosar pela empresa autora, somente poderia ser feita através de perícia contábil, ocasião em que o perito, dotado de expertise técnica, poderia esclarecer os pontos controvertidos. Todavia, como esclarecido pelo acórdão, a autora se omitiu quanto ao interesse na produção de perícia contábil. 4.2. Neste ponto, registre-se que a alegação da embargante no sentido de que “tanto demonstrou interesse na produção da prova que, conforme requerido, houve postulação subsidiária para que o ônus de sua produção fosse invertido”, não está de acordo com o histórico dos autos. Isso porque, como mencionado pelo aresto embargado, instada pelo juízo, a autora requereu que fosse “considerada desnecessária a produção de outras provas, com a imediata conclusão do processo para julgamento; subsidiariamente, caso entenda de forma distinta, requer a inversão do ônus da prova especificamente quanto à perícia contábil”, requerimento subsidiário este indeferido pelo juízo da origem. 4.3. Por conseguinte, nenhuma das alegações da embargante merecem prosperar. Não há vício a ser sanado, pois o acórdão foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias para o julgamento do feito e esclareceu as razões para o seu convencimento.
5. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020). 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 5.4. Portanto, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela empresa embargante, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.